Tribunal: TJSP
Processo: 0511840-74.1989.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC – Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, da Súmula Vinculante no 17 e do RE no 590.751/SP (Tema no 132/STF) em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior – Precatório judicial também expedido em momento anterior – Respeito às

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC – Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, da Súmula Vinculante no 17 e do RE no 590.751/SP (Tema no 132/STF) em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior – Precatório judicial também expedido em momento anterior – Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada – Precedentes – Extinção afastada – Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução, a fim de se apurar o saldo remanescente relativo à última parcela.
– Apelo provido.